Tribunal: TJES
Processo: 5002715-02.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002715-02.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE GUILHERME RIBEIRO

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em débito de IPTU, com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito pela parte executada antes da citação, sem imposição de ônus sucumbenciais. O Município sustenta ser cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante do pagamento extrajudicial, com fundamento no princípio da causalidade e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da quitação administrativa do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida e do pedido da exequente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O ajuizamento da execução decorreu da inadimplência do contribuinte, sendo aplicável o princípio da causalidade, que impõe ao devedor o ônus pelos encargos do processo que deu causa.

A Fazenda Pública incorre em despesas ao promover a execução fiscal, mesmo sem citação, e não pode ser prejudicada por buscar judicialmente a satisfação de crédito legítimo.

O entendimento consolidado pelo STJ reconhece que, em tais hipóteses, são devidos honorários advocatícios em favor da exequente, como forma de ressarcimento pela movimentação da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito ocorrido após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, nos termos do princípio da causalidade.

O reconhecimento do débito por meio de quitação voluntária fora dos autos implica responsabilização do executado pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

A extinção da execução fiscal pela quitação do débito não afasta o dever do executado de arcar com os ônus da sucumbência se a demanda foi proposta em razão da sua inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 3º, 10 e 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002715-02.2017.8.08.0012
APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA
APELADO: JOSÉ GUILHERME RIBEIRO
RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face do apelado, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de citação.

Em suas razões recursais (ID 12207907), sustenta o apelante ser devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da quitação extrajudicial do débito, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a ação foi ajuizada em decorrência da inadimplência da parte executada, a qual adimpliu administrativamente o débito após a propositura da demanda, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 21/08/2017, objetivando a cobrança de débito referente a IPTU, no valor de R$ 2.278,39 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Após o ajuizamento da ação e antes da efetivação da citação, a parte executada realizou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, razão pela qual a execução foi extinta com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Assim, a questão a ser enfrentada cinge-se ao pagamento de honorários advocatícios, quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual
“o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.